Tribunal: TJDFT
Processo: 0753928-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753928-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. D. O. AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por A. C. D. O. contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença diante da pendência de julgamento das apelações que também têm por objeto questionar a multa aplicada (proc. no 0721252-83.2023.8.07.0020, ID no 179015678). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que seria possível prosseguir com o cumprimento provisório de sentença, considerando que a multa foi aplicada diante do descumprimento da ordem judicial por parte das agravadas, sendo plenamente exigível para todos os fins de direito. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que o cumprimento provisório de sentença siga o curso regular e, no mérito, a reforma da decisão. 4. O preparo não foi providenciado, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 8. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 9. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 98): “[...] 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)” 10. A decisão ponderou que a exigibilidade da multa somente ocorre quando é estabilizada na sentença e nas hipóteses em que a apelação não é recebida no efeito suspensivo. A multa foi fixada em sede de tutela provisória de urgência e confirmada na sentença prolatada nos autos de no 0705054-68.2023.8.07.0020. 11. Todavia, ambas as partes apelaram. Apesar de o art. 1.012, §1o, inciso V do CPC prever que a sentença produzirá efeitos imediatos após a sua publicação quando confirma, concede ou revoga tutela provisória de urgência, é importante que também seja considerado o efeito devolutivo amplo das apelações. 12. Mesmo que seja admitido o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, deve ser observado o disposto no art. 521, parágrafo único do CPC, que prevê a exigência de caução nas hipóteses em que a dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 13. Como consequência, é prudente aguardar o julgamento das apelações interpostas para, oportunamente, requerer o pagamento da multa fixada, caso seja mantida. 14. Ainda que a fundamentação legal da decisão não esteja em conformidade, não vislumbro justo motivo para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e da economia processual, diante da pendência de julgamento das apelações interpostas. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Após, ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO